Tribunal: TJPA
Processo: 0001678-88.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001678-88.2016.8.14.0013

APELANTE: DOMINIQUE BRIAN DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 14, DA LEI nº 10.826/2003
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA, INEXISTINDO QUALQUER PERÍCIA NOS AUTOS QUE DEMONTRE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA. TESE IMPROCEDENTE.
Prescindível perícia em arma de fogo para demonstração de sua potencialidade lesiva, bem como da materialidade do delito, posto que o crime de porte ilegal de arma de fogo e delito de perigo abstrato. Precedentes citados.
REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 DA LEI
10.826/2003
PARA AQUELA INSERIDA NO ART. 14 DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. Nos termos da jurisprudência do STJ, a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula 231 do STJ deve ser plenamente aplicada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Dominique Brian de Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou
à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 16, da Lei nº 10.826/2003

devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída a pena corporal por restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID
6315829
, in verbis:

“no dia 01.03.2016 por volta das 21:00 horas, nesta cidade e comarca de Capanema, o denunciado DOMINIQUE BRIAN DE OLIVEIRA foi surpreendido por policiais militares portando uma arma de fogo calibre 38, cabo de madeira, marca Taurus, com numeração raspada e com 6 munições.

De acordo com o IPL, a Polícia Militar estava em ronda ostensiva quando avistaram dois indivíduos, DOMINIQUE BRIAN DE OLIVEIRA e LEONARDO MATEUS RIBEIRO, que conduziam uma motocicleta NX BROS, COR PRETA, SEM PLACA, CHASSI 9C21CD0800FR02548, o qual foi solicitado que parassem, tendo os mesmos empreendidos fuga.

Ato contínuo os milicianos seguiram em busca dos indivíduos, os quais foram capturados na Travessa Veiga Cabral, e ao ser realizado revista pessoal foi encontrado com o acusado Dominique Brian um revólver, CALIBRE 38, CABO DE MADEIRA, MARCA TAURUS, COM NUMERAÇÃO RASPADA E COM 06 MUNIÇÕES e a quantidade de R$ 202,00 duzentos e dois reais).

Nessa ocasião foi decretada a prisão em flagrante e o denunciado conduzido até a Depol Local para os procedimentos de praxes ”

Em razões recursais, ID 6315833,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por inexistência de provas sobre a materialidade do fato, já que não foi acostado nenhum laudo de perícia efetuado sobre a alegada arma de fogo apreendida.

De forma subsidiária, requer a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, procedendo-se a reforma da dosimetria penal, aplicando a atenuante da confissão espontânea, já que entende superado o enunciado sumular nº 231 do STJ, bem como que seja revista a pena base como um todo, haja vista a existência de
erro in judicando
fixando a pena base no mínimo permitido.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, por inexistência de provas sobre a materialidade do fato, já que não foi acostado nenhum laudo de perícia efetuado sobre a alegada arma de fogo apreendida.

Cabe ressaltar que a pretensão absolutória, por alegada inexistência de materialidade delitiva, por não ter a arma de fogo sido submetida a qualquer perícia para comprovar sua potencialidade lesiva, não prospera, sendo esse entendimento também dos tribunais superiores, que inclusive já possuem jurisprudência pacificada no sentido de que, em crimes dessa natureza, se torna despicienda perícia técnica para verificar sua potencialidade lesiva, haja vista esse crime ser de perigo abstrato.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)
Grifei e destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).
Grifei e destaquei

Logo, já que comprovada a materialidade delitiva através de tudo que consta nos autos, sendo despicienda qualquer perícia relativa à potencialidade lesiva da arma, cai por terra a pretensão absolutória esposada na tese da inexistência da materialidade delitiva, já que totalmente improcedente.

2 – DA REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

De forma subsidiária, requer a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.

No que se refere a pretendida desclassificação da conduta do art. 16 da Lei
10.826/2003,
para aquela inserida no art. 14 do mesmo dispositivo legal, tal pretensão não merece prosperar, pois como afirmado no auto de apreensão de arma de fogo, constante à ID 6315828, pág. 33, o objeto apreendido em poder do apelante foi uma arma de fogo calibre 38, com numeração raspada, municiada com 06 projéteis,

Observa-se que a conduta imputada ao réu se amolda ao tipo previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, sendo irrelevante qualquer perícia, diante da literalidade da norma, que assim dispõe:

“
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.”

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PORTE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO RASPADA. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV DA LEI 10.826/2003. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 3. O porte de arma com numeração raspada ou danificada implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp. 1.441.540/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TIPIFICAÇÃO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O que importa para a caracterização do delito descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 é o porte de arma de fogo com numeração raspada, independentemente de ser arma de uso restrito ou proibido, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à restrição feita no caput. (...). 5. Recurso especial provido para condenar o recorrido como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003. Habeas corpus concedido de ofício, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, reprovabilidade (circunstâncias do delito), ficando as penas redimensionadas nos termos explicitados no voto. (REsp. 1.105.890/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 30/11/2012).

Assim, a perícia mostra-se desinfluente, sendo desnecessário conhecimento técnico específico para a constatação de que a identificação do armamento fora suprimida, circunstância inequívoca.

Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/03. EXAME PERICIAL QUE DETECTOU O NÚMERO DE SÉRIE. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A conduta relativa à posse ilegal de arma de fogo uso permitido com numeração raspada, praticada em 29 de junho de 2007, subsume-se, em tese, ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. 2. É imprópria a desclassificação do delito, sob o fundamento de que exame pericial "químico-metalográfico" revelou o número de série do armamento então apreendido. 3. Segundo orientação desta Corte, diante da literalidade dos artigos relativos ao prazo legal para regularização do registro da arma, prorrogado pelas Leis 10.884/2004, 11.118/2005 e 11.191/2005, houve a descriminalização temporária no tocante às condutas delituosas relacionadas à posse de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, entre o dia 23 de dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro de 2005. 4. A nova redação dada aos dispositivos legais pela Medida Provisória n.º 417, convertida na Lei n.º 11.706/2008, prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2008 apenas o prazo para a regularização de armas de fogo de uso permitido, não contemplando as armas de uso restrito ou de numeração raspada, como no caso dos autos. 5. Recurso provido. (REsp. 1.328.023/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA)

Assim, insubsistente qualquer desclassificação pretendida nesta tese.

3 - DA REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL DO APELANTE
.

Requer por último a reforma da dosimetria penal, aplicando a atenuante da confissão espontânea, já que entende superado o enunciado sumular nº 231 do STJ, bem como que seja revista a pena base como um todo, haja vista a existência de
erro in judicando
fixando a pena base no mínimo permitido.

Inicialmente, cabe ressaltar que no que se refere a última pretensão deste tópico, quando se requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, vejo incabível tal pretensão aqui ventilada, pois como se evidencia da decisão recorrida, constante à ID 6315831, pág. 18, o juízo sentenciante já impôs a pena base no mínimo permitido ao tipo penal violado, que foi de 03 anos de reclusão, não existindo erro algum a se consertar, a não ser o próprio erro no presente pedido.

Já no que se refere a aduzida superação da súmula 231 do STJ, também aqui não há esteio forte para sustentar essa pretensão, pois v
erifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, aplicou a pena-base, para o crime em questão, no seu mínimo legal, 03 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, mantenho a pena fixada na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024